Tribunal: TJMT
Processo: 1008041-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008041-24.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
AGRAVANTE: YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A.
AGRAVADA: CARNES BOI BRANCO LTDA.
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela Seguradora Agravante e pelas peças juntadas aos autos, não é possível entrever, ao menos nesta análise perfunctória, os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida liminar nos moldes pretendidos.
Ressai dos autos originários que o inconformismo da Seguradora/Agravante se refere à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor/CDC, bem como da inversão ao ônus da prova à hipótese. Afirma que a empresa Agravada não se enquadra como consumidora final, mas sim, como intermediária, razão porque, não há que se falar em aplicabilidade do Codex Consumerista.
Todavia, em que pese as alegações lançadas pela Recorrente no Instrumental, verifica-se da apólice de seguro objeto dos autos, que a proteção securitária alberga o patrimônio da empresa Agravada, relacionada à atividade comercial que exerce, como se vê da apólice securitária acostada em ID. 49862212 – processo originário.
Sob esta perspectiva, ao menos prima facie, é possível entender que há relação de consumo entre as partes, posto que a empresa Agravada, na qualidade de destinatária final da prestação de serviço oferecido pela Agravante, contratou o seguro objeto dos autos visando proteger seu patrimônio.
Diante desse quadro, há que ser aplicado à vertente demanda os ditames legais do Código de Defesa do Consumidor, eis que patente a relação jurídica consumerista existente entre as partes.
Com essas considerações, e por não vislumbrar os requisitos necessários, pelo menos nesta fase de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo/ativo pleiteado.
Intime-se a Agravada para, querendo, ofertar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe informações.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal